Tribunal: TJSP
Processo: 2210021-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Acidente do Trabalho – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios – Imposição à Fazenda pública ante a rejeição da impugnação ofertada – Base de cálculo dos honorários – Diferença entre valor homologado e o montante reconhecido pelo executado como devido – Redução do percentual fixado por se tratar impugnação de baixa complexidade (inteligência dos incisos I a IV, do § 2o, do, do art. 85, do CPC), e verificando-se que o impugnado também sucumbiu em menor parte.

Rejeitada a preliminar. Dou parcial provimento ao recurso.